Tribunal: TJBA
Processo: 8062553-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062553-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SILVA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, INGRA RODRIGUES ROCHA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, INGRA RODRIGUES ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO PARA APOSENTADO DO INSS. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE TAXAS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ÍNDICE INDICADO PELO BANCO CENTRAL PARA O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA ATINENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ENTABULADO PELA PARTE AUTORA OFERTA MAIOR RISCO POR DESCONTADO EM CONTA CORRENTE.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE TENDO EM VISTA O ELEVADO PERCENTUAL DE TAXA DE JUROS COBRADA NO CONTRATO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. APLICAÇAO DE TAXAS DUAS VEZES SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1059 DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas n º 8062553-94.2021.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8
8062553-94.2021.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII